Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-02.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1016533-02.2021.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se a Unidade Consumidora de energia elétrica, geradora dos débitos negativados, estava instalada no mesmo endereço da autora informado na petição inicial, e a consumidora não comprova que na época da inadimplência a UC de sua residência era outra, considera-se que restou comprovada a origem da dívida.
Se a consumidora esta inadimplente a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor e não gera ao devedor o direito a indenização a título de dano moral.
Se há prova de ter havido a alteração da verdade dos fatos, mantém-se a condenação da autora como litigante de má-fé.
Recurso improvido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.
Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.”.
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, e que não reconhece a dívida, em questão, no valor total de R$ 168,56, disponibilizada em 26/12/2018.
Verifico que no documento acostado à petição inicial, emitido em 22/04/2021, consta que a Reclamante possui 16 (dezesseis) pendências financeiras, no período de 01/2018 a 04/2019, no valor total de R$ 2.093,95. Porém, no referido documento somente aparecem 05 (cinco) pendências financeiras, todas em nome da Recorrida, referente ao contrato - Unidade Consumidora no 2200289 – em seguida constam o ano e o mês: (UC: 2200289 - ano mês: 2019/04)
24/04/2019 - R$ 31,20 - ENERGISA MATO GROSSO - 002200289201904
25/03/2019 - R$ 178,49 - ENERGISA MATO GROSSO - 002200289201903
21/02/2019 - R$ 172,38 - ENERGISA MATO GROSSO - 002200289201902
24/01/2019 - R$ 173,98 - ENERGISA MATO GROSSO - 002200289201901
26/12/2018 - R$ 168,56 - ENERGISA MATO GROSSO - 002200289201812
Nada é mencionado pela autora sobre as outras 11 (onze) pendências financeiras que consta do documento, não dá para saber se existem outras negativações anteriores ou posteriores, também não esclarece porque a pesquisa efetuada se restringiu ao período de 01/2018 a 04/2019.
Além disso, ao que consta, a autora pulverizou ou pretende pulverizar as ações, pois nas duas ações distribuídas impugnou somente as duas negativações mais antigas:
1016533-02.2021.8.11.0001 – R$ 168,56
1016537-39.2021.8.11.0001 – R$ 173,98
A Autora poderia, perfeitamente, em apenas uma ação ter impugnado todas as negativações em seu nome inseridas pela Recorrente, mas assim não procedeu.
Deve ser ressaltado que, ao que consta, a Unidade Consumidora geradora dos débitos estava instalada exatamente no endereço da autora informado na petição inicial. Bem como consta que estava registrada em nome da autora desde outubro de 2014, e há registro de consumo até o mês de março de 2019, ou seja, durante 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses.
Além disso, a fatura de energia elétrica que a autora juntou como comprovante de endereço, registrada nome de seu pai, Ervaline Xavier de Almeida, é do mês de abril de 2021, ou seja, não juntou nenhuma fatura do período objeto de discussão neste feito, (12/2018 a 04/2019) para comprovar que era outra Unidade Consumidora.
Como é público e notório, quando uma Unidade Consumidora de energia elétrica está com pendência de débitos, para ser alterada para o nome de outro consumidor é criado um novo número,
Por tais motivos, no presente caso, em meu entender, restou suficientemente comprovado a origem da obrigação questionada, pois o endereço da Unidade Consumidora, geradora da dívida, é exatamente o mesmo endereço da autora informado na petição inicial.
Nesse sentido, a Turma Recursal editou a Súmula n. 22, que assim dispõe:
SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).
A Súmula acima está em conformidade com o disposto no enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
SÚMULA N. 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
Assim, a inserção do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular do direito do credor, não gera direito a indenização a título de dano moral.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ante o exposto, em face ao disposto art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator